Tribunal: TCU
Processo: 036.488/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4402/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e com o inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil, ACORDAM em apostilar o item 9.4 do Acórdão 3140/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, Sessão de 21/6/2022, Ata no 20/2022, para fins de correção de erro material indicado nos pareceres uniformes da Secretaria de Gestão de Processos (peças 127 e 128) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 129), para que: Onde se lê: " (...) o recolhimento da referida quantia aos cofres da Funasa, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU:" Leia-se: " (...) o recolhimento da referida quantia aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU:" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.488/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Debora Marjorie Soares Barbosa Saraiva (XXX.838.383-XX); Edson Ferreira Lima (XXX.313.063-XX); Instituto de Juventude Contemporânea (03.380.429/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Romario Fernandes Rafael (25.393/OAB-CE) e Francisco Erivelto Lima dos Santos (36.064/OAB-CE), representando Francisco Rodrigo Josino Amaral; Paulo Roberto da Silva Lopes (42.694/OAB-CE), representando Debora Marjorie Soares Barbosa Saraiva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.